Tribunal: TJDFT
Processo: 0706710-07.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO. COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO. IMOBILIÁRIO. APÓLÍCE DE SEGURO. COBERTURA. INVALIDEZ DO SEGURADO. SINISTRO. COMUNICAÇÃO. CREDOR FIDUCIÁRIO. ESCRITA E TEMPESTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ÂNUA. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. RECEBIMENTO. CAPITAL SEGURADO. INDEVIDO.
1. Deve ser aplicado, em autêntico diálogo de fontes, além do Código Civil e do Código de Processo Civil, o regramento do Código de Defesa do Consumidor, nas relações em que a instituição financeira se enquadra na qualidade de fornecedor de serviços e o apelante/autor é destinatário final desses serviços.
2. O prazo prescricional da pretensão de recebimento de apólice de seguro em caso de invalidez do segurado prevista em contrato de financiamento imobiliário começa a correr a partir do momento em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato danoso, no caso, da data em que teve ciência inequívoca de sua incapacidade laboral. Inteligência dos artigos 189 e 206, § 1°, II, b, ambos do Código Civil e do Enunciado de Súmula n.° 278 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Nos contratos de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária e financiamento, deve ser observada a cláusula que exige a comunicação tempestiva e por escrito da ocorrência do sinistro ao credor fiduciário para a cobertura de seguro de invalidez permanente do devedor.
4. Ainda que afastada a exigência contratual de comunicação escrita do sinistro, não havendo nos autos qualquer prova de que houve a cientificação verbal da instituição financeira acerca do sinistro no prazo ânuo, o indeferimento do pedido de recebimento do capital segurado é medida que se impõe.
5. Nas hipóteses em que, após ciência inequívoca da incapacidade laboral, a comunicação do sinistro, seja por escrito ou de forma verbal, ocorreu a mais de um ano, sem que existam causas suspensivas, impeditivas ou interruptivas do prazo prescricional, tem-se a ocorrência da prescrição ânua à pretensão de recebimento de apólice de seguro.
6. Recurso conhecido e não provido.